Tribunal: TJES
Processo: 0009393-44.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009393-44.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRYAM SIPRIANO HOFFMANN e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009393-44.2019.8.08.0014

APELANTE: ADRYAM SIPRIANO HOFFMANN,
FABIO CANDIDO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ROSIANE TREZENA DA SILVA - ES9468
Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA MERLO DO NASCIMENTO - ES27384-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas. Hipossuficiência econômica. Pena de multa. Justiça gratuita. Rejeição. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas por Adryan Sipriano Hoffmann e Fabio Candido dos Santos contra sentença da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com penas fixadas em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 180 dias-multa. Foram absolvidos do crime do art. 35 da mesma lei. Os recorrentes pleiteiam o afastamento da multa penal e das custas processuais, alegando hipossuficiência, e, subsidiariamente, a redução da multa ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a hipossuficiência econômica autoriza o afastamento da pena de multa e das custas processuais; e (ii) saber se é possível a redução do valor da multa ao patamar mínimo legal, diante da situação financeira dos apelantes.

III. Razões de decidir

A pena de multa tem natureza obrigatória e integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal para sua isenção com base apenas na hipossuficiência econômica.

A fixação da multa em 180 dias-multa está abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal (500 dias-multa), sendo proporcional à sanção corporal imposta, e, portanto, adequada.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a análise da capacidade contributiva do réu para fins de isenção ou modulação de multa e custas deve ser feita na fase de execução penal.

O pedido subsidiário de redução da multa não prospera, pois o valor fixado já se encontra em patamar bastante inferior ao mínimo legal, atendendo ao critério de proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A hipossuficiência econômica do réu não autoriza, por si só, o afastamento da pena de multa imposta na sentença condenatória. 2. Eventual modulação da multa penal e das custas deve ser analisada pelo juízo da execução penal. 3. A pena de multa inferior ao mínimo legal não comporta nova redução.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 49; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 298.188/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 28.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 2.194.354/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 03.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009393-44.2019.8.08.0014

APELANTES: ADRYAM SIPRIANO HOFFMANN,
FABIO CANDIDO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ROSIANE TREZENA DA SILVA - ES9468
Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA MERLO DO NASCIMENTO - ES27384-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por ADRYAN SIPRIANO HOFFMANN e FABIO CANDIDO DOS SANTOS em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (id. 10619625 ), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática da conduta prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhes imposta a pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 180 (cento e oitenta) dias-multa, fixados no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Na mesma decisão, foram absolvidos do crime previsto no artigo 35, da referida lei, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, apresentadas sob ID 11362876 e ID 11362454, os recorrentes sustentam, em síntese, que são hipossuficientes, não possuindo condições financeiras de arcar com a pena de multa e com as custas processuais, razão pela qual requerem a concessão do benefício da justiça gratuita. Argumentam que a multa arbitrada, no valor estimado de R$ 8.472,60 (oito mil quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), comprometeria sua subsistência e de suas famílias, apresentando, inclusive, documentação comprobatória da condição de desemprego e encargos mensais. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do valor da multa ao patamar mínimo legal, reiterando que a situação financeira precária dos apelantes torna inexigível a penalidade econômica nos termos invocados.

O Ministério Público, em contrarrazões constantes do ID 12059647, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, aduzindo que o pedido de gratuidade de justiça, bem como a eventual isenção de multa e custas processuais, deve ser examinado pelo Juízo da Execução, em razão de tratar-se de matéria própria daquela fase processual. Argumenta, ainda, que a pena de multa foi fixada em consonância com os parâmetros legais, considerando-se o redutor aplicado e a situação econômica dos réus, razão pela qual inexiste margem para sua redução ou exclusão. Ressalta, por fim, que não há previsão legal para afastamento da multa exclusivamente com fundamento na alegação de hipossuficiência econômica, devendo prevalecer a condenação conforme moldes estabelecidos pela sentença de primeiro grau.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 13883884, acompanhou o entendimento da Promotoria de origem, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A defesa de
JOÃO GUILHERME SOUTA TORRES BRANDÃO
, devidamente intimada, não apresentou recurso de apelação.

É o que cabia relatar

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise.

De início, cumpre destacar que a sentença recorrida reconheceu, com base em conjunto probatório harmônico e coerente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de apreensão (fls. 18/19), auto de constatação da substância (fl. 20), laudo toxicológico definitivo (fl. 268) e demais documentos colacionados aos autos. No tocante à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a abordagem (SGT Xavier e CB Zottele), colhidos sob o crivo do contraditório judicial, demonstram que os apelantes realizavam o tráfico de drogas.

A controvérsia recursal, portanto, restringe-se à exigibilidade da multa penal e das custas processuais. Quanto a isso, não assiste razão aos apelantes.

Com efeito, a pena de multa, nos termos dos arts. 33 e 43, da Lei nº 11.343/06, e art. 49 do Código Penal, integra o preceito secundário do tipo penal incriminador e, por essa razão, possui caráter obrigatório.

A jurisprudência é firme no sentido de que a hipossuficiência econômica, por si só, não autoriza a isenção da pena de multa, por inexistir previsão legal nesse sentido, consoante reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça (cf. HC 298.188/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 28/04/2015; AgRg no AREsp 2.194.354/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 03/03/2023).

Ademais, observa-se que o quantum fixado na sentença é substancialmente inferior ao mínimo cominado no tipo penal (500 dias-multa), razão pela qual a fixação em 180 dias-multa revela-se moderada, proporcional e compatível com a reprimenda corporal, atendendo ao binômio da reprovação e prevenção do delito.

No que se refere à alegada hipossuficiência, a jurisprudência majoritária e consolidada, inclusive desta Corte, entende que eventual exame da capacidade contributiva do apenado deve ser feito exclusivamente na fase de execução penal, onde será possível aferir, de forma concreta e atual, as condições financeiras do condenado.

Nesse sentido, o art. 804, do Código de Processo Penal, estabelece que a condenação às custas é efeito legal da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução eventual modulação, isenção ou parcelamento do encargo, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC e da Súmula 231 do STJ.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de redução da multa ao mínimo legal permitido, não há como prosperar, pois a quantificação em 180 dias-multa já reflete um patamar inferior ao mínimo abstrato da Lei de Drogas (500 dias-multa), não se justificando nova redução, sob pena de esvaziamento do conteúdo punitivo da sanção legal.

Diante do exposto,
N
EGO PROVIMENTO ao recurso
interposto
pelos apelantes
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)